Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-71.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheque com força executiva prescrita – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente. Prescrição da força executiva do cheque não lhe retirando, por si só, o caráter cambiariforme e, pois, os atributos legais disso oriundos. Circunstância que, portanto, não afasta a impossibilidade de o obrigado opor ao portador do título as exceções que teria

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheque com força executiva prescrita – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente. Prescrição da força executiva do cheque não lhe retirando, por si só, o caráter cambiariforme e, pois, os atributos legais disso oriundos. Circunstância que, portanto, não afasta a impossibilidade de o obrigado opor ao portador do título as exceções que teria contra o primitivo beneficiário, nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85. Sentença confirmada. Julgamento não unânime.

Negaram provimento à apelação, por maioria de votos.